Tribunal: STF
Processo: ARE 1575626
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE ESTADUAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA PORTUÁRIO. MEDIDAS EXECUTÓRIAS. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPRG. EXTINÇÃO. PORTOS RS. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DA CRIAÇÃO DA PORTOS RS. 1. O reconhecimento da sucessão opera efeitos a partir da criação da empresa Portos RS, isto é, com caráter ex nunc, de forma que não há qualquer implicação sobre o precatório expedido antes da extinção da SUPRG, considerando que o direito ao pagamento via precatório já se incorporou ao patrimônio da autarquia, não podendo ser afastado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica 2. Deve ser mantido o pagamento por meio de precatório, não havendo fundamentos para cancelar ato administrativo perfeito (expedição do precatório), o qual foi realizado dentro dos limites da legalidade e demais princípios do ordenamento jurídico” (fl. 7, e-doc. 32).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 100 e os §§ 1º e 2º do art. 173 da Constituição da República. Argumenta que deve ser firmado “o entendimento de que a PORTOS RS não tem direito ao pagamento de suas dívidas através de precatório e que deve promover o pagamento direto das dívidas ‘herdadas’ da SUPRG, inclusive aquelas que já foram objeto de precatório expedido, mas não pago” (fl. 16, e-doc. 73).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 88). 



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não há que se falar em ofensa reflexa ou limitação da discussão jurídica a temas de caráter infraconstitucional” (fl. 4, e-doc. 107).



    Salienta que “o REXT expressamente demonstrou que a a PORTOS RS ostenta personalidade jurídica de direito privado, exerce atividade econômica em regime concorrencial, sem monopólio e com vista a auferir lucro (Lei n. 15.717/2021, do Estado do Rio Grande do Sul). Sujeita-se, pois, ao regime jurídico constitucional das empresas privadas – execução direta –, na forma do art. 173, §§ 1º, II, e 2º, da Constituição Federal, a ela não se aplicando o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 107).



    Assinala que “não tem direito a PORTOS RS ao pagamento de suas dívidas via precatório, pois exerce atividade econômica em regime concorrencial, sem monopólio e com vista a auferir lucro, como muito bem assentado na pacífica jurisprudência deste E. STF” (fl. 5, e-doc. 107).



    Assevera que “a questão é unicamente de direito e se relaciona à forma como o crédito será adimplido face à sucessão havida em razão da extinção da autarquia estadual” (fl. 7, e-doc. 107).



    Ressalta que, “diante da alteração da natureza jurídica da SUPRG (PORTOS RS) para empresa pública, em observância à orientação deste E. STF acerca do regime de execução de suas dívidas, deve ser provido o presente recurso excepcional para firmar o entendimento de que a PORTOS RS não tem direito ao pagamento de suas dívidas através de precatório e que deve promover o pagamento direto das dívidas ‘herdadas’ da SUPRG, inclusive aquelas que já foram objeto de precatório expedido, mas não pago” (fl. 16, e-doc. 107).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF (...).



    Ademais, o recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ (...)



    Por fim, o presente recurso extraordinário não deve prosseguir, na medida em que a apreciação de eventual violação à legislação local não se enquadra no conceito de lei federal a que se refere a alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o que acarreta a incidência da Súmula Nº 280 do STF, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’” (fls. 1-2, e-doc. 92).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



    “Por força da Lei Estadual 15.717/2021, publicada no DOE 194, de 28/09/2021, a Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG, foi extinta passando a Empresa Portos RS a sucedê-la nos créditos não tributários previstos em execuções fiscais ajuizadas em face da autarquia extinta (SUPRG), razão pela qual o exequente (IBAMA) requer a sucessão de partes na presente execução fiscal.



      De acordo com o art. 1º, §1º, da Lei Estadual n. 15.717/2021, a executada originária foi extinta e sucedida, em todos os seus direitos e obrigações, pela Empresa Pública Portos RS (...).



    A expedição do precatório nos autos de origem se deu na data de 02/07/2020 ( evento 31, REQPAGAM1), isto é, antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 15.717/2021, publicada no DOE nº 194, de 28/09/2021 e anteriormente à publicação do Decreto Estadual nº 56.426, em 22/03/2022, que aprovou o estatuto social da Portos RS. 



    De igual forma, a expedição do precatório ocorreu antes do registro da empresa Portos perante a Junta Comercial do Estado, que se deu em 28/04/2022, momento em que se perfectibilizou a criação da Portos. 



    No âmbito deste Regional, ambas as Turmas desta Seção de Direito Administrativo estabeleceram que o reconhecimento da sucessão opera efeitos a partir da criação da empresa Portos RS, isto é, com caráter ex nunc, de forma que não há qualquer implicação sobre o precatório expedido antes da extinção da SUPRG, considerando que o direito ao pagamento via precatório já se incorporou ao patrimônio da autarquia, não podendo ser afastado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (...).



    Ademais, não havendo norma específica para o caso concreto, considerando que a Lei Estadual deixou de regular a sucessão das responsabilidades da SUPRG, pode-se aplicar, por analogia, as disposições atinentes à sucessão do estabelecimento empresarial previstas na parte inicial do art. 1.146 do Código Civil (...).



    Ainda, é de se ressaltar que, tendo em vista que o crédito exequendo refere-se à multa fixada pela ANTAQ no exercício de seu poder de polícia, não há que se falar na aplicação do Código Tributário Nacional que, embora tenha disposição especial para os casos de sucessão de empresas - art. 133, I - é afastado diante da na natureza não tributária do débito” (fls. 3-5, e-doc. 32).



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região reafirmou que “ficou claro no voto condutor do acórdão que a empresa Porto RS deve suceder a Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG nos créditos não tributários previstos em execuções fiscais ajuizadas em face da Autarquia extinta, ressalvada a proibição do uso de receitas advindas da atividade portuária como determina a cláusula nº 7.3 do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Delegação nº 001-Portos/1997” (fl. 2, e-doc. 60).



    Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, rever o decidido nas instâncias ordinárias da Justiça Federal, sobre a forma como se deu o processamento da execução fiscal e o pagamento por precatório, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 15.717/2021, Código Civil e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.546-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Em controvérsias similares à deste processo, os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e da incidência das Súmulas ns. 279 e 280 também foram aplicados nas seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.569.505/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.11.2025; ARE n. 1.572.231/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.10.2025; ARE n. 1.554.044/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.7.2025; e ARE n. 1.550.968/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2025.



    7. Sobre a alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.12.2024).



    “(...) Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (ARE n. 1.556.740-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora